Tribunal: TJES
Processo: 5008343-32.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008343-32.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL CARLOS CALVE
RECORRIDO: ANTONIO ODIR RICIERI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5008343-32.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DANIEL CARLOS CALVE

RECORRIDO: ANTONIO ODIR RICIERI

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DANIEL CARLOS CALVE
em face da r. sentença (ID 10191957) proferida pelo Juizado Especial Cível de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
ANTONIO ODIR RICIERI
, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). A controvérsia fática central reside na alegação do autor, ora recorrido, de que adquiriu do réu, ora recorrente, um caminhão Mercedes Benz, ano/modelo 1981, e que, no mesmo dia da tradição, o veículo teria apresentado um vício oculto no motor, o qual necessitou de uma retífica completa, cujo custo busca ser ressarcido.

A sentença recorrida, após afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor em sua fundamentação inicial, reconhecendo a relação como de responsabilidade civil contratual, incorreu em contradição ao, subsequentemente, fundamentar sua decisão com base no artigo 26 do referido diploma consumerista para analisar a decadência e a responsabilidade pelo vício. Acolheu o pedido com base na prova testemunhal e nos documentos de despesa apresentados pelo autor, condenando o réu ao pagamento dos danos materiais apurados.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID 10191963), sustentando, em sede preliminar, a nulidade da sentença por
error in judicando
e por ser
extra petita
, ao aplicar legislação impertinente à relação jurídica estabelecida entre particulares. No mérito, pugna pela reforma integral do julgado, argumentando que a responsabilidade pela verificação de um
veículo usado, com mais de 40 anos de fabricação
, é do adquirente, que inclusive realizou vistoria prévia. Aduz a ausência de prova do vício oculto preexistente e aponta diversas incongruências na prova documental e oral produzida pelo autor, requerendo, ao final, a total improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

A preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo Recorrente, confunde-se com o próprio mérito da controvérsia jurídica.

O Recorrente sustenta que, de forma contraditória, a sentença, após reconhecer a natureza contratual civil da relação, aplicou os prazos e a lógica de proteção do Código de Defesa do Consumidor, decidindo a causa com fundamento jurídico diverso daquele efetivamente debatido nos autos.

Assiste razão ao Recorrente.

Todavia, em observância aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, e considerando que a causa se encontra devidamente instruída e apta para julgamento, passo à análise do mérito sob o enfoque da legislação aplicável, aplicando, para tanto, a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, o que suprime eventual vício e permite a solução definitiva do litígio.

Pois bem.

A controvérsia destes autos origina-se de um contrato verbal de compra e venda de um veículo usado, especificamente um caminhão Mercedes Benz, placa HT6109, ano/modelo
1981
, celebrado entre o recorrido (comprador) e o recorrente (vendedor) em setembro de 2023. É fato incontroverso que o comprador, antes de fechar o negócio, deslocou-se à cidade de Cachoeiro de Itapemirim e inspecionou o veículo, inclusive na companhia de um mecânico de sua confiança, o Sr. Odesio Riebe, arrolado como sua testemunha. Após a tradição do bem, o comprador alega que, durante o trajeto de retorno para Guarapari, o motor do caminhão apresentou uma falha, o que o obrigou a realizar uma retífica completa, no valor de R$ 21.000,00, conforme nota fiscal (ID 10191629). A causa de pedir é a existência de um vício redibitório, ou seja, um defeito oculto e preexistente que tornou o bem impróprio para o uso a que se destinava.

A questão jurídica central a ser dirimida, sob a égide do Código Civil, é verificar se o autor/recorrido logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, os três requisitos para a responsabilização do vendedor por vício redibitório:
(i)
que o defeito era oculto e não passível de constatação em um exame diligente;
(ii)
que o defeito já existia no momento da tradição do bem; e
(iii)
que o defeito torna a coisa imprópria ao uso ou lhe diminui sensivelmente o valor.

Ressaltasse que relação deve ser analisada estritamente sob as regras dos vícios redibitórios, dispostas nos artigos 441 a 446 do Código Civil. Conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito recai inteiramente sobre o autor, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.

Assiste razão ao recorrente quando sustenta que a aquisição de um
veículo com mais de 40 anos de uso
demanda do comprador uma diligência e uma expectativa de durabilidade completamente distintas daquelas relativas a um bem novo ou seminovo. O desgaste natural decorrente do tempo e do uso intensivo, especialmente em um veículo de carga fabricado em 1981, é um fato notório e esperado. Problemas mecânicos em bens de tal natureza são, em grande medida, previsíveis e não se confundem, necessariamente, com vícios ocultos. O comprador, ao optar por um bem com tais características, assume um risco inerente ao negócio.

No caso concreto,
o autor/recorrido realizou uma inspeção prévia no caminhão, e o fez acompanhado de um profissional de sua confiança, um mecânico.
A
própria testemunha do autor, o Sr. Odesio,

que é mecânico, declarou em seu depoimento
(ID 10191962)
que ligou o caminhão, verificou seu funcionamento e o considerou "normal", sem apresentar "nada diferente"
.

A quebra de um motor tão antigo pode decorrer de múltiplos fatores, inclusive de uma falha abrupta de um de seus componentes desgastados, eventos que não configuram, necessariamente, um vício oculto preexistente. A prova que seria tecnicamente adequada para dirimir tal dúvida – uma perícia mecânica detalhada, com a análise das peças substituídas para determinar a causa e a origem da falha – não foi produzida. Ao ajuizar a ação no Juizado Especial, o autor abriu mão de tal prova complexa, e ao consertar o veículo imediatamente, inviabilizou qualquer verificação posterior.

A
prova documental apresentada é igualmente frágil e, como bem apontado pelo recorrente, contraditória.
O autor junta um
orçamento da "Retifica Capixaba" datado de 13/09/2023 e uma nota fiscal da mesma empresa datada de 20/09/2023 (ID 10191629), sugerindo um conserto
rápido. Contudo,
apresenta um segundo orçamento, da "Zezito Auto Peças"
(ID 10191626),
datado de 13/10/2023, um mês após o suposto conserto, para peças que, em tese, já teriam sido utilizadas na retífica.
Ademais,
os documentos não individualizam o veículo pela placa ou chassi, o que fragiliza sua conexão inequívoca com o caminhão objeto da lide.
Tais inconsistências retiram a força probatória dos documentos para estabelecer não apenas o nexo causal, mas a própria extensão do dano.

Por fim, a prova testemunhal do recorrente, prestada pelo Sr. Marcelo da Silva, motorista que conduzia o caminhão até pouco antes da venda, corrobora a tese defensiva ao afirmar que o veículo recebia manutenção constante e estava em perfeitas condições de funcionamento. Diante da fragilidade das provas do autor e da existência de prova em sentido contrário, a dúvida milita em desfavor de quem detinha o ônus probatório.

Com base no exposto, a solução juridicamente adequada é julgar improcedente o pedido inicial. Sob a ótica correta do Código Civil, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não há prova robusta e conclusiva da preexistência do vício, elemento essencial para a configuração da responsabilidade do alienante. A
decisão de reparar o veículo de imediato, sem notificar o vendedor para que pudesse verificar o alegado defeito ou para que pudessem, em conjunto, buscar uma solução ou mesmo o desfazimento do negócio, também pesa contra a pretensão do comprador
. Portanto, a improcedência é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
DANIEL CARLOS CALVE
.

Em consequência,
REFORMO INTEGRALMENTE
a r. sentença proferida pelo juízo de origem para
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
ANTONIO ODIR RICIERI
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)